Tribunal: STF
Processo: AI 332622
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: recurso do INSS contra
decisão proferida em execução, onde se alega impossibilidade de
aplicação do critério da equivalência salarial na correção do
benefício previdenciário: rejeição: preservação da coisa julgada.
A decisão recorrida, exarada em processo de execução, tem
por único fundamento a fidelidade devida à sentença em processo de
conhecimento: recurso extraordinário não conhecido.